Tribunal: TJSP
Processo: 1060603-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
res pela operadora e (ii) se as cláusulas contratuais limitativas são nulas e abusivas.

III. Razões de Decidir
3. A negativa de reembolso pela operadora foi considerada legítima, pois a documentação apresentada não atendeu aos requisitos contratuais de detalhamento dos serviços prestados.
4. Reconhecida a clareza e validade das cláusulas que estabelecem a forma de cálculo do reembolso, afasta-se o pedido de restituição integral fundado na alegação de abusividade contratual.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de documentação complementar e/ou detalhada para reembolso é legítima. 2. Cláusulas contratuais que estipulam a forma de cálculo do reembolso foram consideradas claras e não abusivas.

Legislação Citada:
CF, art. 5o, XXXV
CPC, art. 85, §§ 2° e 11
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; art. 51, §1o, I e II

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006
TJSP, Apelação Cível 1035926-82.2024.8.26.0002, Rel. Rosana Santiso, j. 25.04.2025
TJSP, Apelação Cível 1014947-09.2023.8.26.0011, Rel. Ricardo Pereira Junior, j. 13.03.2025
(TJSP; Apelação Cível 1060603-76.2024.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP1); Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Gilberto Franceschini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP1)

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE REEMBOLSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Ana Cristina Alvares Leite Bucione contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada, proposta contra

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE REEMBOLSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto por Ana Cristina Alvares Leite Bucione contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada, proposta contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, visando ao reembolso de despesas médicas e à declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a negativa de reembolso pela operadora de saúde foi indevida, diante do requerimento de documentos complementares pela operadora e (ii) se as cláusulas contratuais limitativas são nulas e abusivas.

III. Razões de Decidir
3. A negativa de reembolso pela operadora foi considerada legítima, pois a documentação apresentada não atendeu aos requisitos contratuais de detalhamento dos serviços prestados.
4. Reconhecida a clareza e validade das cláusulas que estabelecem a forma de cálculo do reembolso, afasta-se o pedido de restituição integral fundado na alegação de abusividade contratual.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de documentação complementar e/ou detalhada para reembolso é legítima. 2. Cláusulas contratuais que estipulam a forma de cálculo do reembolso foram consideradas claras e não abusivas.

Legislação Citada:
CF, art. 5o, XXXV
CPC, art. 85, §§ 2° e 11
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; art. 51, §1o, I e II

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006
TJSP, Apelação Cível 1035926-82.2024.8.26.0002, Rel. Rosana Santiso, j. 25.04.2025
TJSP, Apelação Cível 1014947-09.2023.8.26.0011, Rel. Ricardo Pereira Junior, j. 13.03.2025